Tribunal: TJPA
Processo: 0810637-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810637-15.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: DONATA MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA PARA REDUZRI O VALOR DA MULTA ARBITRADA NA ORIGEM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

PROCESSO Nº 0810637-15.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: DONATA MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB-PA15674-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

_________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra decisão proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata da comarca de Igarapé-Açu/PA que, nos autos do processo nº. 0800248-21.2019.8.14.0221, determinou que o ora agravante se abstenha de cobrar o débito judicializado e de impor qualquer restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito em desfavor da agravada
DONATA MARTINS DOS SANTOS
, sob pena de multa.

Em suas razões, pugnou a instituição financeira agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Insurgiu-se especificamente contra a multa diária cominada para o caso de descumprimento, aduzindo que se trata de valor excessivo.

Pontuou que o juízo
a quo
não poderia ter deferido a liminar antecipatória, eis que não preenchidos todos os requisitos previstos na legislação processual.

Argumentou que a manutenção das astreintes cominadas importam em enriquecimento ilícito, violando o princípio da proporcionalidade.

Postulou, alternativamente, a redução da multa diária.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

Decisão rejeitando a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3891990)

Sem contrarrazões (ID 4061240).

É o relatório
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo e passo ao exame do mérito.

Não houve arguição de preliminares.

A questão a ser examinada neste recurso versa sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado para que o banco agravante se abstivesse de efetuar descontos mensais em sua conta corrente referente a empréstimo consignado supostamente não contratado, no valor de R$1.702,62 (mil setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos), sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dez mil reais) por cada desconto irregular, sem prejuízo de perdas e danos.

O autor recorrido afirmou que foi depositado em sua conta corrente o valor R$ R$1.702,62 (mil setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos), referente a contrato de empréstimo consignado realizado sem sua autorização, a ser pago em 72 parcelas de R$51,00 (cinquenta e um reais), já tendo sido descontadas 45 (quarenta e cinco) prestações, totalizando a quantia de 2308,50 ((dois mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos). Apontou ainda que tentou efetuar o cancelamento da operação sem sucesso.

Assim, de um lado, é certo que tal situação mostra-se onerosa ao consumidor agravado, por colocá-lo em desvantagem exagerada, na qual alega ausência de intenção de contratar o empréstimo consignado e, mesmo assim, encontra-se impedido pelo banco agravante de efetuar o cancelamento. Consequentemente, correta a tutela antecipada deferida, restando análise somente relativa à imposição da multa.

No ponto, entendo que a multa arbitrada pelo juiz singular não atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O C.Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor das astreintes deve guardar relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal, evitando-se, assim, o desvirtuamento da medida coercitiva, que poderia i) ser mais atrativa ao demandado, por ser a transgressão mais lucrativa que o cumprimento da obrigação (insuficiência da penalidade), ou ii) ser mais vantajosa ao demandante, que enriqueceria abruptamente às custas do réu, implicando, portanto, em penalidade excessiva (STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Ademais, ressalto que o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1714990 / MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, analisou situação semelhante ao do presente recurso e, ao final, decidiu pela imposição de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, veja-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. (...) 6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência. 8. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto, creio que, em caso de descumprimento da tutela provisória já deferida, a fixação de multa de R$100,00 (cem reais) por cada desconto irregular até o limite máximo de R$5.000 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, evitar a desconsideração do comando judicial pela parte agravante, sem importar enriquecimento sem causa pela parte agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, dando-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor arbitrado em caso de descumprimento da determinação judicial para R$100,00 (cem reais) por desconto irregular, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterada a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 03/02/2021